Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732923-23.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE PEREIRA BONFIM BASTOS APELADO: BEM VIVER PARTICIPACOES LTDA, TAIPE INSOURSING GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por SIMONE PEREIRA BONFIM BASTOS (autora), contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual, ajuizada contra BEM VIVER PARTICIPAÇÕES LTDA. e RECEBE IMOBILIÁRIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA EIRELI – ME (rés). Na inicial, a autora requereu a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a restituição integral dos valores pagos (R$ 62.911,62), e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Narrou a celebração de contrato de compra e venda de terreno em 16/2/2019. Alegou haver sido divulgado, pelas rés, no momento da venda, tratar-se de local destinado ao centro de Águas Lindas de Goiás, com comércios e grande movimento. Aduziu inexistir, após cinco anos do ajuste, qualquer estrutura no local, de modo a configurar descumprimento da promessa realizada pelas rés. Sustentou, ainda, tratar-se de local com acesso rápido, centro de compras e serviços dentro do centro Mall, praça de alimentação, várias lojas e serviços (ID 76304610). Em contestação, a ré Bem Viver, em preliminar, arguiu a inépcia da inicial quanto aos danos morais e à suposta propaganda enganosa. Em prejudicial de mérito, alegou a prescrição trienal da pretensão de reembolso da comissão de corretagem. No mérito, sustentou conter o contrato pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, o que impõe a aplicação da Lei no 9.514/1997, inviabilizando a rescisão unilateral e a aplicação do CDC. Afirmou possuir o empreendimento toda a infraestrutura necessária e indicaram serem os materiais publicitários juntados pela autora posteriores à aquisição do bem (ID 76304646). O Juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados. Concluiu inexistir comprovação, por parte da autora, quanto ao inadimplemento das rés, entendendo decorrer a pretensão de rescisão, na verdade, de culpa da compradora. Fundamentou ser aplicável, em razão da cláusula de alienação fiduciária em garantia, a Lei no 9.514/1997, a qual prevalece sobre o CDC, impossibilitando a rescisão unilateral ou a restituição de valores, sendo cabível, apenas, a submissão do imóvel a leilão. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (ID 76304684). Os embargos de declaração, opostos contra a sentença, foram rejeitados (ID 76304690). Nesta sede, a apelante requer a reforma da sentença, o reconhecimento da rescisão do contrato, a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Alega haver sido negligenciada, pela sentença, a ocorrência de vício de consentimento, pois a promessa de um futuro centro comercial foi o fator determinante para a aquisição do terreno. Reitera a necessidade de aplicação do CDC e defende a abusividade da cláusula de alienação fiduciária, por violação ao art. 51, IV, do CDC (ID 76304692). Sem preparo, visto ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 76304622). A apelada Bem Viver apresentou contrarrazões, com as preliminares de: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) inovação recursal e supressão de instância, pela inserção de fundamentação jurídica inteiramente nova voltada à anulação do contrato por vício de consentimento (ID 76304695). Ante o exposto, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se Simone Pereira Bonfim Bastos para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões da apelada Bem Viver Participações Ltda. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025 12:52:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador